Tribunal: TJSP
Processo: 1034567-28.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO – Rejeitada preliminar de deserção.
EMBARGOS DE TERCEIRO – A falta de registro de compromisso de compra e venda é irrelevante no julgamento dos embargos de terceiro, fundados em alegação de posse, uma vez que neles se discute posse e não propriedade, bem como porque é incabível a constrição judicial de bem que não integra o patrimônio do devedor, em razão da alienação, ainda que

Ementa:
RECURSO – Rejeitada preliminar de deserção.
EMBARGOS DE TERCEIRO – A falta de registro de compromisso de compra e venda é irrelevante no julgamento dos embargos de terceiro, fundados em alegação de posse, uma vez que neles se discute posse e não propriedade, bem como porque é incabível a constrição judicial de bem que não integra o patrimônio do devedor, em razão da alienação, ainda que desprovida de registro, sendo certo que tal orientação se aplica à cessão de direitos e ao contrato particular de permuta, por analogia - Alienação de bem em data anterior à citação do devedor não configura fraude à execução, prevista no art. 792, do CPC/2015 - A mesma orientação aplica-se aos casos de alienações sucessivas, em que a alienação é feita por terceiro que não o executado, cabendo ao exequente demonstrar que o terceiro adquirente tinha ciência da existência de demanda em curso que pudesse reduzir o executado à insolvência – Provada a posse da parte embargante, advinda de cessão de direito possessórios, pactuada em data anterior até mesmo ao ajuizamento da ação de execução proposta pela parte embargada e, consequentemente, de registro da constrição impugnada, o que afasta a configuração de fraude à execução, de rigor a manutenção da r. sentença que acolheu os embargos de terceiro, para desconstituir a constrição judicial sobre o imóvel objeto da ação.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Apesar de o embargante não ter levado a registro o compromisso de compra e venda, a resistência ao pedido ficou configurada porque a parte embargada apresentou contestação, com pedido de julgamento de improcedência dos embargos de terceiro - Como, na espécie, a parte embargada restou vencida, de rigor a sua condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência à parte vencedora, por aplicação do princípio da causalidade – Mantida a fixação da verba honorária sucumbencial em 10% do valor da causa, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14/STJ).
SUCUMBÊNCIA - Conhecido, em parte, o recurso e desprovido, na parte conhecida, em razão da sucumbência recursal da parte embargada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 15% o percentual da condenação da verba honorária fixada contra ela por se mostrar adequado ao caso dos autos.
Recurso desprovido.